Tribunal: TJBA
Processo: 8073250-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073250-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIONISIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REFORMA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PRECEDENTE VINCULANTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, declinou da competência da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa do processo a uma das Varas Cíveis, sob o fundamento de que a discussão sobre descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário possui natureza civil-associativa, e não consumerista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre o beneficiário previdenciário e a entidade associativa que realiza descontos em seus proventos, para fins de fixação da competência, ou seja, se a matéria deve ser processada e julgada por Vara Cível comum ou por Vara Especializada em Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. As Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgamento ocorrido em 02 de outubro de 2025, revisaram seu posicionamento anterior e firmaram novo entendimento, de caráter vinculante, no sentido de que a relação jurídica estabelecida entre associações, ainda que sem fins lucrativos, e seus beneficiários, caracteriza-se como relação de consumo quando há oferta de produtos ou serviços mediante remuneração.

4. A disponibilização de benefícios e serviços pela entidade associativa, como convênios e assistência jurídica, mediante contraprestação financeira descontada diretamente do benefício previdenciário, enquadra a associação no conceito de "fornecedor" e o aposentado como "consumidor", nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

5. Aplica-se, ainda, a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois, mesmo que se negue a existência de vínculo contratual voluntário, o indivíduo que sofre descontos indevidos em sua verba alimentar é considerado vítima do evento e, portanto, amparado pelo microssistema consumerista
.

6. A competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo está expressamente prevista no artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento:

"1. As ações que discutem descontos em benefícios previdenciários, promovidos por associações civis que ofertam serviços mediante contraprestação, configuram relação de consumo, atraindo a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

2. A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos não afasta, por si só, a sua qualificação como fornecedora de serviços para os fins do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90),
arts
. 2º, 3º e 17; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Conflito de Competência n. 8072787-36.2024.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, Relator: Des. JORGE BARRETTO, j. 02/10/2025; TJBA, Conflito de Competência Cível n. 8003520-40.2025.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, Relator: Des. JORGE BARRETTO, j. 02/10/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
8073250-41.2025.805.0000
, em que é Agravante DIONÍSIO BISPO DOS SANTOS e Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
em confirmação da decisão liminar, para reformar integralmente a decisão interlocutória de ID 527775523, declarando a competência absoluta da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a Ação Ordinária nº 8053128-04.2025.8.05.0001, devendo os autos permanecer e ter seu regular prosseguimento no referido juízo.

, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça